Tribunal: TJDFT
Processo: 0714898-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714898-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator